Tribunal: TCU
Processo: 019.340/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6954/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.340/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Frank Batista da Cunha (XXX.363.412-XX); Hodaque Pereira de Carvalho (XXX.201.163-XX); Ivan Lobo dos Santos (XXX.497.159-XX); Ivanelson Alves da Silva (XXX.750.654-XX); Joel Pereira da Silva (XXX.384.024-XX); Jucyra Beatriz de Albuquerque Block e Gaspary (XXX.949.867-XX); Marcus Vinicius Barbosa (XXX.919.787-XX); Sebastiao Cazaroto (XXX.844.698-XX); Washington Joao da Silva Sousa (XXX.997.593-XX); Wellington de Brito Fernandes (XXX.018.911-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.